Tribunal: TJMT
Processo: 1003370-10.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. PRELIMINAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVIABILIDADE. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. ART. 373, INCISO I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 307106872 – reclamação no 1003370-10.2025.8.11.0002 – 2o JEC da Capital), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- PRELIMINAR. 2.1) A matéria relativa à exibição de documentos está disciplinada no art. 396 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo que a Lei no 9.099/95 não contempla tal procedimento, de forma isolada. Dessa forma, a controvérsia deve ser proposta à Justiça Comum, conforme o disposto no art. 1.049, caput, do CPC. Precedente. (TJMT – 1a TR – RI no 1023522-16.2024.8.11.0002 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 25/4/2025 - DJE 25/4/2025). De outro lado, a pretensão exibitória, em caráter incidental, em se tratando de relação de consumo, mas se adequa à inversão do ônus da prova, não sendo causa, por si só, de incompatibilidade procedimental nos Juizados Especiais. Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1042938-67.2024.8.11.0002 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 4/4/2025 - DJE 4/4/2025) e (TJMT – 3a TR - RI no 1048455-56.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 13/3/2025 - DJE 13/3/2025). 3- MÉRITO. 3.1) Relata o Recorrente que é servidor público desde 20/10/2012, e nesse interstício, deveria estar enquadrado no nível 5 de sua categoria. Embora apresentado declaração funcional (id. 307106853), deveria ter sido apresentado, em conjunto, a vida funcional e ficha financeira de todo o período declarado, onde aferível a ocorrência, ou não, da efetiva prestação do serviço, bem como, das movimentações eventualmente aplicadas (art. 373, inciso II do CPC). Desse modo, não há como reconhecer o direito ora pleiteado, face a precariedade das provas. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003370-10.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROBSON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 004.221.511-06 (RECORRENTE), FRANCISTANIA GONCALVES BATISTA - CPF: 866.311.101-06 (ADVOGADO), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025